Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
1. O princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de entorpecentes de um delito permanente (Tema 280/STF).
2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, § 4o, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
3. O depoimento de testemunha policial, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, tem valor probatório suficiente para sustentar a condenação, notadamente quando corroborada demais elementos probatórios constantes dos autos.
4. Apelação desprovida. Preliminar rejeitada.